Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA E BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO EM DATA ANTERIOR À AÇÃO DE CONHECIMENTO E À DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SIMPLES TRADIÇÃO. POSSE DO EMBARGANTE DEMONSTRADA. CANCELAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a efetivação da transferência de bens móveis aperfeiçoa-se com a tradição, caracterizada pela entrega da coisa ao adquirente com a intenção de lhe transferir a propriedade ou a posse.
2. Extrai-se do conjunto probatório que o embargante adquiriu o veículo, objeto da lide, em data muito anterior ao início da ação de conhecimento que originou o título judicial executivo e à determinação da constrição, restando demonstrado a posse direta do bem, pendente apenas a regularização no órgão de trânsito.
3. A alegação de eventuais incongruências e vícios formais nos instrumentos de transferência da propriedade do veículo e de outros documentos acostados aos autos não são capazes de infirmar a demonstração do domínio do embargante, tampouco demonstrar má-fé e intuito de fraudar a execução, devendo ser canceladas as medidas constritivas que recaem sobre o bem, de acordo com o previsto no art. 681 do CPC.
4. Consoante entendimento consagrado no Tema 872 do STJ, "nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada. Contudo, se o embargante, ao tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro", sujeita-se à sucumbência por força do princípio da causalidade.
5. Recurso desprovido.